Tribunal: TJPA
Processo: 0052615-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052615-19.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JACIRA PANTOJA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra acórdão constante no id. 18582325, que não conheceu o agravo interno interposto pela autora e negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICADA NA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À LC 173/2020. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, I, DA REFERIDA LEI. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inconformada, a municipalidade interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 19270254) aduzindo, em suma, que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 20082795.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O recurso não comporta conhecimento.

Como cediço, não se mostra cabível a interposição de recurso de agravo interno em face de decisão colegiada, mas apenas em face de decisão monocrática proferida pelo relator (hipótese de agravo sob a forma de instrumento arts. 994, inciso III e 1.021).

Trata-se de erro grosseiro e inescusável, consoante iterativo posicionamento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.046.349/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

Inadmissível, pois, o conhecimento do teratológico recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/08/2024